Tribunal: STF
Processo: RHC 262680
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 966.663/MG (e-doc. 69).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 17 dias de detenção, no regime fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 330 (desobediência), do CP, na forma do art. 61, inc. I, do mesmo diploma (e-doc. 16).



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 19), tendo sido rejeitados embargos de declaração subsequentes (e-doc. 21). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 22, p. 28-30).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o mencionado Habeas Corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 48), seguindo-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta que o reconhecimento da prática do tráfico se deu com base em elementos genéricos, como a localização do fato em área conhecida pelo comércio de entorpecentes, bem como a diversidade e o fracionamento da droga apreendida. Aduz inexistir indícios de comércio, mas apenas de posse para consumo próprio. Defende ser desnecessário reexame, mas apenas revaloração de provas para acolhimento da tese defensiva.



    6. Busca a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao manter a condenação, o Tribunal de Justiça assentou que a condenação foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, com base em acervo probatório consistente, formado pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais que afirmaram ter visto o paciente em atividade típica de tráfico, entrando e saindo de em pasto onde traficantes locais costumavam esconder droga. Concluiu que a condenação não padece de ilegalidade e que eventual entendimento em sentido diverso exigiria revolvimento de provas, o que é vedado na via eleita. Eis o que consta do acórdão:



    “Em sede inquisitorial, o policial militar condutor do flagrante, Eder Vitor Donizete, declarou que: 



    “que nesta data, por volta das 16h25min., a guarnição do depoente encontrava-se em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio momento em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, visto que entravam em um pasto onde traficantes locais, costumam esconder drogas; QUE de forma estratégica, a guarnição do depoente saiu do bairro para não chamar atenção de possíveis olheiros, retomando após cinco minutos aproximadamente; QUE ao retornarem, de pronto, na rua Francisca Pereira Dias, deram de frente com os dois indivíduos que entraram no mato anteriormente, sendo prontamente reconhecidos pelas características físicas e vestimentas que trajavam; QUE frente a suspeita, foi dada ordem de parada para uma possível busca pessoal, porém, no acataram a ordem emanada pela guarnição e passaram a correr; QUE rapidamente o indivíduo, posteriormente identificado como sendo THALIS TOLEDO PEREIRA, foi contido pela guarnição, porém o outro suspeito que o acompanhava, apontado como sendo JULIO CESAR MAIA, obteve êxito na fuga; QUE THALIS foi submetido a busca pessoal, tendo sido localizado no bolso esquerdo de sua bermuda uma porção de tamanho considerável de substancias com características análoga a Crack e (14) quatorze buchas de substância com características de maconha; QUE de pronto foi dada voz de prisão em flagrante delito a THALIS TOLEDO PEREIRA e conduzido para delegacia de polícia juntamente com os materiais arrecadados; QUE o depoente deseja salientar que THALIS já é conhecido no meio 'policial por envolvimento com tráfico de drogas; QUE THALIS não apresenta nenhuma lesão aparente e dispensou receber atendimento médico Hospitalar.”



    Em juízo, declarou que “estava em patrulhamento no bairro Santo Antônio quando avistou os dois denunciados descendo por uma rua conhecida como ponto de drogas, indo em direção a um pasto na rua Zilpa Veloso, e sendo de conhecimento da polícia que o local era usado para guardar drogas, saíram do bairro para não levantar suspeita e voltaram após cinco minutos, deparando-se com os réus no local. Alegou que foi dada ordem de parada para ambos, porém evadiram-se do local, sendo que conseguiram abordar Thalis. Relatou que foi encontrado com o réu abordado uma pedra de crack, um pouco maior e algumas porções de maconha já prontas para venda. Alegou que os réus já eram conhecidos no meio policial, e que já havia abordado o réu Thalis anteriormente, sendo que o cabo Siqueira já conhecia o réu Júlio. Declarou que o réu Thalis alegou que somente fazia o transporte da droga, não informando a participação do réu Júlio. Declarou que não viu nenhum olheiro no local na data dos fatos.” (PJe Mídias – transcrição extraída da sentença). 



    No mesmo sentido, declarou a testemunha policial Leonardo Rodrigues Siqueira: 



    (...)



    O testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. 



    (...)



    No caso presente, os depoimentos dos policiais são firmes e coerentes entre si, não havendo sequer indícios de que os policiais tenham inventado tais fatos com a mera intenção de prejudicar o apelante. 



    A versão sustentada pelo apelante, de que estava apenas passando pelo pasto, vai de encontro com as declarações dos policiais, que afirmaram que os acusados entravam no referido pasto, sendo que, após se afastarem e retornarem aproximadamente cinco minutos depois, se depararam com os réus. 



    Portanto, a versão apresentada por Thalis restou isolada no contexto probatório. 



    Não se verifica, outrossim, qualquer incongruência capaz de desqualificar os testemunhos dos policiais. 



    (...)



    In casu, os testemunhos coligidos, aliados às circunstâncias da prisão (prisão em local conhecido como ponto de venda de drogas), à quantidade, fracionamento e variedade dos entorpecentes apreendidos, evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 



    Não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, uma vez que as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que a substância apreendida lhe pertencia e destinava-se à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes. 



    Portanto, a meu ver, todas as provas produzidas formam um conjunto harmônico e desfavorável ao acusado, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para a absolvição ou desclassificação para uso.” (e-doc. 19, p. 13-21, grifos nossos)  



    8. A óptica foi corroborada no ato apontado como coator no STJ, ao reforçar a “inviabilidade de análise do pedido na via estreita do habeas corpus, uma vez que a Corte de origem concluiu pela existência de robusto conjunto probatório para comprovação da autoria da prática do delito de tráfico de drogas” (e-doc. 69, p. 6).



    9. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c art. 312, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator